Tribunal: TJMT
Processo: 1014016-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014016-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURO ALVES CORREA - CPF: 251.214.211-68 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE BEXIGA E INTESTINO NEUROGÊNICOS – PLEITO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS – DIVERSOS INSUMOS NÃO ASSEGURADOS NA LISTA DO SUS – PARECER NEGATIVO DO NAT – RECURSO IMPROVIDO.

O parecer do Ministério Público, datado de 31/07/2024 (ID 229298658), manifestou-se pelo provimento do recurso.

Os requisitos cumulativos estabelecidos na tese fixada no julgamento do recurso repetitivo (
REsp
n. 1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 04/05/2018, exigindo a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do tratamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para a moléstia, da incapacidade financeira de arcar com os custos do medicamento pretendido e da existência de registro do medicamento na ANVISA.

O parecer do NAT concluiu pela obrigatoriedade de fornecimento da lidocaína-gel e óleo mineral, ambos assegurados pelo SUS. Entretanto, a sonda de
Nelaton
14, o saco coletor de urina aberto, a gaze hidrófila, o dispositivo para incontinência urinária e a fralda geriátrica não são insumos previstos na lista do SUS.

Dessa forma, os recorridos devem fornecer apenas a lidocaína-gel e o óleo mineral, conforme prescrição médica. Quanto aos demais insumos, não há obrigatoriedade de fornecimento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MAURO ALVES CORREA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, requerendo a manutenção da
sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso foi interposto por
MAURO ALVES CORREA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Após detida análise dos autos, verifico que a sentença não carece de reparos e deve ser mantida.

Conforme estabelecido no julgamento do recurso repetitivo (
REsp
n. 1.657.156 – RJ), aplicável a processos distribuídos a partir de 04/05/2018, exige-se a comprovação por laudo médico fundamentado da necessidade imprescindível do tratamento, da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e da incapacidade financeira do paciente em custear o tratamento, além do registro do medicamento na ANVISA.

No parecer do
NAT
, verificou-se que apenas a lidocaína-gel e o óleo mineral estão assegurados pelo SUS. A sonda de
Nelaton
14
, o
saco coletor de urina aberto
, a
gaze hidrófila
, o
dispositivo para incontinência urinária
e a
fralda geriátrica
não estão previstos na lista de insumos fornecidos pelo SUS, conforme apuração técnica.

Assim, conforme a sentença de primeiro grau
, deve
ser mantida a obrigatoriedade de fornecimento de
lidocaína-gel
e
óleo mineral
pela administração pública, enquanto os demais insumos não devem ser fornecidos por ausência de previsão normativa.

CONHEÇO
do recurso interposto por
MAURO ALVES CORREA
, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade conforme o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024